Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002412-64.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: ROBSON MATHEUS OMIZZOLLO
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – AUSENTES REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA (ART. 300 CPC) – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Para concessão de tutela de urgência, é necessária a existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300 do CPC).
Inexistente a alegada probabilidade do direito, na medida em que inexiste qualquer comprovação de que a apreensão do veículo se dá por conta da existência do indigitado gravame anotado como meramente pendente pela parte agravada no órgão de trânsito, sendo mais provável a retenção do veículo pelo DETRAN em razão das inúmeras infrações de trânsito anotadas no prontuário da caminhonete (constante no processo conexo número 1027880-19.2023.8.11.0015), corroborando tal ilação o apontamento do próprio autor agravante no sentido de que a apreensão em razão de estar com o licenciamento vencido.
Em razão da celeuma, prudente propiciar o contraditório à parte adversa e maior dilação probatória a fim de se aferir a causa exata da retenção do veículo pelo DETRAN e da anotação da pendência de inserção de gravame.
Ausente o periculum in mora, na medida em que sequer há prova da razão da apreensão do veículo e do porquê da negativa de restituição pelo DETRAN, além de que a alegação de receio de busca e apreensão se trata de mera conjectura da parte autora agravante, mormente ao considerar que o veículo continua sob titularidade do autor no órgão de trânsito, sem restrição/gravame em seu prontuário, como mera anotação de pendência de alienação fiduciária em favor de terceiro, consoante se infere do documento coligido ao processo conexo número 1027880-19.2023.8.11.0015.
Escorreita a decisão recorrida que indefere o pedido de tutela de urgência na medida em que inexistente os requisitos de probabilidade do direito e periculum in mora.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002412-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ROBSON MATHEUS OMIZZOLLO - CPF: 051.347.021-28 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – AUSENTES REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
(ART. 300 CPC) – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para concessão de tutela de urgência, é necessária a existência de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300 do CPC).

Inexistente a alegada probabilidade do direito, na medida em que inexiste qualquer comprovação de que a apreensão do veículo se dá por conta da existência do indigitado gravame anotado como meramente pendente pela parte agravada no órgão de trânsito, sendo mais provável a retenção do veículo pelo DETRAN em razão das inúmeras infrações de trânsito anotadas no prontuário da caminhonete (constante no processo conexo número 1027880-19.2023.8.11.0015), corroborando tal ilação o apontamento do próprio autor agravante no sentido de que a apreensão em razão de estar com o licenciamento vencido.

Em razão da celeuma, prudente propiciar o contraditório à parte adversa e maior dilação probatória a fim de se aferir a causa exata da retenção do veículo pelo DETRAN e da anotação da pendência de inserção de gravame.

Ausente o
periculum in mora
,

na medida em que sequer há prova da razão da apreensão do veículo e do porquê da negativa de restituição pelo DETRAN, além de que a alegação de receio de busca e apreensão se trata de mera conjectura da parte autora agravante, mormente ao considerar que o veículo continua sob titularidade do autor no órgão de trânsito, sem restrição/gravame em seu prontuário, como mera anotação de pendência de alienação fiduciária em favor de terceiro, consoante se infere do documento coligido ao processo conexo número 1027880-19.2023.8.11.0015.

Escorreita a decisão recorrida que indefere o pedido de tutela de urgência na medida em que inexistente os requisitos de probabilidade do direito e
periculum in mora
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1002412-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROBSON MATHEUS OMIZZOLLO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBSON MATHEUS OMIZZOLLO
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Financiamento número 1026636-55.2023.8.11.0015 pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, Juiz de Direito
Cleber Luis Zeferino de Paula
, o qual indeferiu pedido de tutela provisória de urgência vindicado pelo ora agravante contra a parte agravada.

O autor agravante aduz que:

“(...)

é Requerente nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de financiamento no 1026636-55.2023.8.11.0015, promovida em face de Banco Itaúcard S.A.

O Agravante é o proprietário de um veículo Toyota Hilux, Placa QCR9F47, Renavam 01163970147, Ano/Modelo 2018/2019, em março de 2023 deixou o veículo sob a posse de Luan da Silva Grance, na garagem Nortão Veículos, para que fosse realizada a venda da camionete.

Vale ressaltar que em nenhum momento o Agravante realizou a transferência de propriedade ou emitiu procuração pública ou intermediário, mantendo a todo momento a ATPV – Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo em branco, em nenhum momento assinou junto ao órgão responsável.

Ocorre que, com o passar dos meses, o Requerente fora informado pelo Sr. Robson, ex sócio do Luan, que a camionete havia sido apreendida por estar com o licenciamento atrasado.

Ao entrar em contato com um conhecido que trabalha com despachante, fora informado que havia sido realizado um financiamento na camionete em nome de Willian Rodrigues da Costa, no Banco Itaucard S.A.

(...)

Apesar do veículo estar em nome do Agravante, este não consegue realizar a retirada do veículo do guincho, tendo em vista a alienação que consta no documento, só podendo ser retirado se realizar a transferência em nome de quem financiou.

No momento, indaga-se, como uma instituição financeira pode aprovar o financiamento de um veículo sem a apresentação da ATPV devidamente preenchida e com reconhecimento de firma do seu legítimo proprietário Sr. Robson Matheus Omizzollo e, ainda, efetuar o pagamento dessa venda a terceiros sem qualquer autorização ou procuração do proprietário do veículo?

Diante da conduta negligente praticada pela Agravada ao firmar um contrato de financiamento sem o devido cuidado com os trâmites legais, ou seja, sem o preenchimento da ATPV com firma reconhecida pelo proprietário do veículo ou qualquer autorização do Agravante, ultrapassou os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento cotidiano.

Ainda, ao consultar o site do Detran, verificou-se que estavam tentando realizar a transferência do veículo, mesmo ele estando apreendido, sendo assim o Agravante procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência.

(...)

Delegado de Polícia Civil emitiu um ofício no 2023.5.274255 solicitando um bloqueio administrativo ao veículo de propriedade do Requerente, ante a tentativa de transferência sem autorização.

Diante disso, o Requerente compareceu ao Detran apresentando o ofício e o boletim de ocorrência e com isso fora colocado no sistema uma inclusão de impedimento de transferência.

O Agravante apresentou pedido liminar requerendo a baixa no gravame do veículo que fora financiado sem o preenchimento da ATPV com firma reconhecida pelo proprietário Requerente, com a imediata liberação do veículo que se encontra apreendido no guincho, ou somente a liberação do veículo do guincho, tendo em vista o Requerente ser o legítimo proprietário do veículo.

O Juízo singular indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que o Requerente não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar pretendida sob o fundamento que não houve apresentação da ATPV e a comprovação da propriedade do veículo.

(...)”
(sic).

Argumenta a incorreção da decisão recorrida e justifica que
“a ATPV nunca fora emitida, por isso o Agravante informa que sempre esteve em sua posse, pois nunca preencheu em nome de nenhum comprador, estando em seu nome junto ao Órgão Estadual”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários para que seja deferida a liminar recursal
“para determinar a baixa no gravame do veículo que fora financiado sem o preenchimento da ATPV com firma reconhecida pelo proprietário Agravante, com a imediata liberação do veículo que se encontra apreendido no guincho”
(sic).

No mérito do recurso, pede que a liminar recursal seja confirmada.

Recolhimento do preparo no Id. 201224683.

A liminar recursal restou
indeferida
por mim em 06/05/2024, nos termos da decisão Id. 202438173.

A parte autora recorrente opôs embargos de declaração na peça Id. 203516154, aportando respetivas contrarrazões na peça Id. 203516154.

Decisão de rejeição dos aclaratórios no Id. 203784155.

Certidão de decurso de prazo para contraminuta da parte agravada no Id. 217043153.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma da decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela aviado.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo: 1026636-55.2023.8.11.0015.

AUTOR: ROBSON MATHEUS OMIZZOLLO

RÉU: BANCO ITAÚCARD S.A.

Vistos etc.

Cuida-se de
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, aviada por
ROBSON MATHEUS OMIZZOLLO
em face de
ITAÚCARD S.A,
ambos qualificados.

Narrou ser proprietário do veículo Toyota Hilux, conforme descrito na inicial e que em março de 2023 deixou a caminhonete em posse de Luan da Silva Grance, na garagem Nortão Veículos, para que fosse vendida.

Relatou que em nenhum momento realizou a transferência da propriedade ou autorizou que alguém o fizesse, sempre mantendo a ATPV – Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo em branco e sob sua posse.

Esclareceu que após meses tomou conhecimento de que o veículo havia sido apreendido e que também existia um financiamento em nome de Willian Rodrigues da Costa, realizado com o banco requerido.

Aduziu que embora seja o proprietário do bem, não consegue realizar a retirada do veículo do guincho, em razão da alienação que consta no documento, só podendo ser retirado se realizar a transferência em nome de quem financiou.

Lastreado nessa narrativa, pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a baixa no gravame do veículo financiado sem o preenchimento da ATPV, com a imediata liberação do veículo apreendido.

A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 133046379/133047722.

É o relatório. Fundamento e decido.

1. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

1.1. Oportuno ressaltar que os pressupostos supracitados são
concorrentes
, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

2. Consoante relatório, o requerente alega não ter transferido o veículo, nem tampouco autorizado que outra pessoa o fizesse, sempre mantendo em sua posse a ATPV - Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, o que inviabilizaria a realização de financiamento junto ao requerido.

3. Todavia, em que pese tal alegação, infere-se
dos documentos carreados aos autos que dentre eles não consta nem ao menos o documento do veículo em nome da parte autora, nem tampouco a ATPV, que segundo o requerente, sempre esteve em sua posse
.

4. Logo,
o conjunto probatório carreado aos autos se revela frágil e insuficiente, posto que ausentes documentos que corroborem de plano, a
probabilidade do direito alegado
e, consequentemente, ensejar o deferimento da tutela de urgência vindicada
.

5. Ademais, o deferimento da tutela vindicada se revela prematuro, porquanto
se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte
.

6. Posto isso, ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC,
INDEFIRO
a tutela provisória de urgência.

7. Designe-se audiência de conciliação em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado, nos termos do art. 334, “caput”, do Código de Processo Civil.

8. Cite-se e intime-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

9. Deverá constar no mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8o, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9o, CPC).

10. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3o, CPC).

11. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando meritoriamente o agravo de instrumento interposto, conclui-se que é o caso de desprovê-lo.

Conforme se verifica do recurso, a parte recorrente pretende a concessão de tutela provisória de urgência para
“determinar a baixa no gravame do veículo que fora financiado sem o preenchimento da ATPV com firma reconhecida pelo proprietário Agravante, com a imediata liberação do veículo que se encontra apreendido no guincho”
(sic).

Como cediço, para concessão de tutela de urgência, é necessária a existência de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300 do CPC).

No caso, como já fundamentado em seara de liminar recursal, lendo os argumentos vertidos na peça recursal e o teor do processo de origem número 1026636-55.2023.8.11.0015, infere-se inexistente a alegada probabilidade do direito.

Neste contexto, inexiste qualquer comprovação de que a apreensão do veículo se dá por conta da existência do indigitado gravame anotado como meramente pendente pela parte agravada no órgão de trânsito, sendo mais provável a retenção do veículo pelo DETRAN em razão das inúmeras infrações de trânsito anotadas no prontuário da caminhonete (Id. 135493535 do processo conexo número 1027880-19.2023.8.11.0015), corroborando tal ilação o apontamento do próprio autor agravante no sentido de que a apreensão em razão de estar com o licenciamento vencido.

Além disso, diante da celeuma jurídica instalada, conforme bem pontuado na decisão recorrida, prudente propiciar o contraditório à parte adversa e maior dilação probatória a fim de se aferir a causa exata da retenção do veículo pelo DETRAN e da anotação da pendência de inserção de gravame.

Ademais, infere-se ausente o
periculum in mora
,

na medida em que sequer há prova da razão da apreensão do veículo e do porquê da negativa de restituição pelo DETRAN, além de que a alegação de receio de busca e apreensão se trata de mera conjectura da parte autora agravante, mormente ao considerar que o veículo continua sob titularidade do autor no órgão de trânsito, sem restrição/gravame em seu prontuário, como mera anotação de pendência de alienação fiduciária em favor de terceiro, consoante se infere do documento Id. 135493535 do processo conexo número 1027880-19.2023.8.11.0015. Veja-se:

Portanto, escorreita a decisão recorrida que indefere o pedido de tutela de urgência na medida em que inexistente os requisitos de probabilidade do direito e
periculum in mora
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024